Tribunal: TJDFT
Processo: 0717910-66.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LUCROS CESSANTES PELO ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. FORMA DE CÁLCULO NÃO ESTABELECIDA. IMÓVEL ADQUIRIDO PELO SISTEMA DE POOL DE LOCAÇÃO.
1. Os lucros cessantes devidos pelo atraso na entrega de imóvel visam ressarcir os prejuízos infligidos ao comprador pela perda presumida do rendimento de locação durante o tempo em que ficou privado de sua posse.
2. Se a sentença transitada em julgado limitou-se a determinar que a indenização pela perda do lucro esperado deveria se pautar pelo valor dos aluguéis de imóveis equivalentes, o cálculo deve ser realizado conforme a metodologia aplicável aos bens de mesmas características. 2.1. Tratando-se de unidade adquirida pelo sistema de pool de locação para exploração hoteleira, a indenização por lucros cessantes não pode ser aferida com base nos aluguéis de imóveis autônomos, devendo ser observado o regime associativo livremente ajustado.
3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.